Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto nos artigos 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
3. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face da reincidência específica.
4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
5. Ordem denegada.